Tribunal: TJBA
Processo: 8062283-68.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062283-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DILSON ROCHA DOS SANTOS Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para determinar a implantação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) na referência V nos proventos do impetrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de compensação de valores já pagos administrativamente ao impetrante a título de GAP em referência inferior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Inexiste omissão no acórdão embargado, que expressamente consignou a necessidade de abatimento das parcelas já recebidas pelo impetrante, remetendo a apuração dos valores efetivamente devidos para a fase de cumprimento do julgado. 4 - Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo inadmissíveis quando fundados em mera discordância com a solução jurídica adotada. 5 - Não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO 6 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança Cível nº 8062283-68.2024.8.05.0000, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargado DILSON ROCHA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM04